Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-24.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-24.2021.8.14.0010

APELANTE: MANOEL LACERDA MORAES, HELDER HUGO CORDEIRO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0800376-24.2021.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Breves

APELANTES:
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
(Adv. Karen Cristiny Mendes do Nascimento – OAB/Pa nº 20.874)

MANOEL LACERDA MORAES
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes – art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
RECURSO DE

HELDER HUGO CORDEIRO MELO:
1) AFASTAMENTO
DA MULTA DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS APLICADA À TESTEMUNHA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– PROVIMENTO – plausibilidade da justificativa apresentada pelo Comando do 9º Batalhão de Policia Militar para o não comparecimento do policial às audiências, inclusive com comprovação de que teve de atender à ocorrência relatada por transeunte quando se deslocava para a segunda audiência, não havendo indício de que houve
animus
de prejudicar a instrução por parte da referida testemunha –
RECURSO DE

MANOEL LACERDA MORAES: 1)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do patamar mínimo –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – circunstância majorante comprovada pela prova carreada com apreensão do artefato e pela oitiva em juízo da vítima, testemunha e policiais, que comprovam inclusive a potencialidade lesiva da arma, tendo os policiais relatado que houve troca de tiros durante a abordagem dos assaltantes –
3)
AFASTAMENTO D
A MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PROVIMENTO - ausência de descrição de pluralidade de vítimas na denúncia, obstando a condenação do apelante por tal circunstância em observância ao princípio da correlação entre denúncia e sentença –
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DE

HELDER HUGO CORDEIRO MELO PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO À MULTA DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS POR NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE

MANOEL LACERDA MORAES, PARA AFASTAR O CONCURSO FORMAL DE DELITOS E REDIMENSIONAR SUA SANÇÃO PARA 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E

18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os
recursos, dar provimento ao recurso de

HELDER HUGO CORDEIRO MELO para afastar sua condenação à multa de dois salários-mínimos por não comparecimento injustificado à audiência de instrução e julgamento, e dar parcial provimento ao recurso de

MANOEL LACERDA MORAES, para afastar o concurso formal de delitos e redimensionar sua sanção para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e

18 (dezoito) dias-multa,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
e
MANOEL LACERDA MORAES,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Breves que aplicou à testemunha
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
a multa de dois salários-mínimos em razão de ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, e condenou
MANOEL LACERDA MORAES
pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes,
cominando a pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte seis) dias de reclusão em regime fechado e 21 (vinte e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
pleiteou unicamente o afastamento de sua condenação à multa no valor de dois salários-mínimos em razão de ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento para a qual fora arrolado como testemunha na denúncia.

Ao passo que o apelante
MANOEL LACERDA MORAES não apresentou teses absolutórias,
pleiteando a redução de sua pena base, o decote da majorante do uso de arma de fogo e o afastamento do concurso formal de delitos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
MANOEL LACERDA MORAES
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15/03/2021, por volta das 05h, no interior da residência localizada na Rua José Reinaldo, nº 619, Jardim Tropical nesta cidade, o denunciado MANOEL LACERDA MORAES, alcunha “Pastelzinho” e mais dois comparsas, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, vários pertencentes da vítima Elane Lima Lobato, entre eles: uma TV de 40 polegadas, 01 notebook positivo, 02 celulares (IMEI nº 353442101466420), algumas joias (03 anéis e 01 cordão em ouro), 01 secador, 01 chapinha de cabelo, e a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em espécie, incorrendo assim, nas sanções do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CPB.

Após a instrução, o MM. Juízo da 1ª Vara de Breves que aplicou à testemunha
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
a multa de dois salários-mínimos em razão de ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, e condenou
MANOEL LACERDA MORAES
pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes,
cominando a pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte seis) dias de reclusão em regime fechado e 21 (vinte e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

A testemunha
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
recorreu da sentença
,
pleiteando unicamente o
afastamento de sua condenação à multa
no valor de dois salários-mínimos em razão de
ausência injustificada à audiência
de instrução e julgamento para a qual fora
arrolado como testemunha na denúncia
,
o que deve ser provido
, em razão da plausibilidade da justificativa apresentada pelo Comando do 9º Batalhão de Policia Militar para o não comparecimento do policial às audiências, inclusive com comprovação de que teve de atender à ocorrência relatada por transeunte quando se deslocava para a segunda audiência, não havendo indício de que houve
animus
de prejudicar a instrução por parte da referida testemunha.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso de
HELDER HUGO CORDEIRO MELO
para
afastar sua condenação à multa
no valor de dois salários-mínimos em razão de ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento.

Em relação ao apelo de
MANOEL LACERDA MORAES,
em suas razões recursais, o réu
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando inicialmente e
redução de sua pena base
, o que constato que
não

merece provimento
, uma vez que, compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, tem-se a pena base arbitrada pelo juízo de piso apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
se revela adequada e proporcional à hipótese, ante a valoração negativa de sua
culpabilidade
, pois agiu com extrema ousadia, invadindo a residência da vítima durante a madrugada e surpreendendo-a com seu marido ainda na cama, sendo desfavoráveis ainda as
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante concurso de agentes, sendo assente que, presentes mais de uma circunstância majorante, como na hipótese, pode uma delas ser utilizada para exacerbação da pena base sem configurar
bis in idem
.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstância judicial, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo, não merecendo provimento tal pleito recursal.

Outrossim, pugnou ainda o apelante pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo
por ausência de perícia no artefato, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que a referida circunstância majorante restou comprovada pela prova carreada com apreensão do artefato, conforme registrado no auto de apreensão de objeto às fls. 16 dos autos digitalizados, e pela oitiva em juízo da vítima ELAINE LIMA LOBATO, da testemunha ROBERTO CARLOS DOS ANJOS, marido da vítima, que confirmaram ter sido ameaçados com uso da arma de fogo, além do depoimento dos policiais JOSÉ LUCIVAL CARDOSO MACIEL e ANDRÉ LUIZ DA FONSECA LEÃO, que comprovam inclusive a potencialidade lesiva da arma, tendo os policiais relatado que houve troca de tiros durante a abordagem dos assaltantes.

Portanto, estando sobejamente comprovada a utilização da arma de fogo,
inviável o provimento do pleito de decote da referida majorante
.

Por fim, pugnou ainda o apelante pelo
afastamento do concurso formal de delitos
, no que
lhe assiste razão
, uma vez que, da leitura da exordial acusatória, constata-se que a pluralidade de vítimas não se encontra descrita na peça, havendo referência apenas à lesão do patrimônio de ELAINE LIMA LOBATO,

pelo que inviável o reconhecimento da referida causa de aumento, ainda que no decorrer da instrução tenha restado comprovado que houve subtração de valores pertencentes ao marido da vítima, uma vez que o Órgão acusador não ofertou aditamento à denúncia para incluir referida imputação, não sendo, portanto, possibilitado ao réu defender-se de tal fato.

Portanto, necessário
dar provimento ao pleito
de
afastamento do concurso formal de delitos
,
redimensionando a sanção
para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP,

e
18 (dezoito) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço os recursos,
dou provimento ao recurso de

HELDER HUGO CORDEIRO MELO para afastar sua condenação à multa de dois salários-mínimos por não comparecimento injustificado à audiência de instrução e julgamento, e dou parcial provimento ao recurso de

MANOEL LACERDA MORAES, para afastar o concurso formal de delitos e redimensionar sua sanção para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e

18 (dezoito) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 16/11/2023